Tribunal: TJMT
Processo: 1032725-08.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032725-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), WELF NUNES PEREIRA - CPF: 459.504.906-49 (AGRAVANTE), REGINALDO RODRIGUES DA GRELLA - CPF: 111.829.381-91 (AGRAVADO), EVA NUNES DE GRELLA - CPF: 523.333.291-49 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, com o objetivo específico de prequestionar dispositivos legais, notadamente os arts. 17 e 485 do CPC e o art. 32 do Decreto-Lei n. 59.566/66, visando eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores. A parte embargada apresentou manifestação pela rejeição do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente no tocante à análise das preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e individualização do imóvel.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida, ou para correção de erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou expressamente todas as preliminares suscitadas, fundamentando a rejeição da falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, além de reconhecer a adequada individualização do imóvel em litígio.

O prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores não exige a modificação do julgado quando não há omissão, contradição ou obscuridade. Conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Diante da inexistência dos vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.”

O prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário não exige a reforma do acórdão quando não há vícios no julgado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Welf Nunes Pereira, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1032725-08.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, com o fim específico de prequestionar a matéria constante nos arts. 17 e 485, ambos do CPC e art. 32, do Decreto-Lei n. 59.566/66 e demais dispositivos legais constantes explícita ou implicitamente do
decisum
colegiado, objetivando interpor eventual recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 267118255), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, o embargante opôs o presente recurso com a finalidade única e específica de prequestionar a matéria constante nos arts. 17 e 485, ambos do CPC e art. 32, do Decreto-Lei n. 59.566/66 e demais dispositivos legais constantes explícita ou implicitamente do
decisum
colegiado, objetivando interpor eventual recurso à instância superior.

Todavia, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de agravo de instrumento foi devidamente apreciada, não havendo razão, portanto, para o inconformismo esposado.

Na verdade, no caso vertente
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, vez que houve análise escorreita dos dispositivos mencionados, ressaltando que restou claramente esclarecido o tema relacionado a rejeição das preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e individualização do imóvel.

Para que não paire qualquer sombra de dúvidas, vejamos trecho do v. acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
In casu, em que pese o réu, ora agravante, defender que os autores, ora agravados, não possuem interesse processual, é
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe verbis: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery, verbis:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.” (Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129 – negritei).

Desse modo, o interesse processual dos autores, ora agravados, está presente na
alegação serem legítimos proprietários e possuidores há mais de 28 (vinte e oito) anos de uma área de terra com extensão de 363,00ha (trezentos e sessenta e três hectares), situada no município de Juara/MT, matriculado sob n. 1.934 do CRI da mesma Comarca, a qual está sendo supostamente invadida pelo réu, ora agravante, cujo direito está sendo devidamente apurado na instrução probatória.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático, requisitos que são observados no caso concreto
.

No caso, a realização de audiência de justificação prévia é de suma importância para esclarecer melhor os fatos e vislumbrar a existência ou não dos requisitos do art. 927, do CPC/73 e o consequente interesse processual.

O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie.
”. (RAC n. 84.341/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 24.08.2016 – negritei e grifei).

Logo, deve ser mantida a rejeição da preliminar falta de interesse de agir.

Superada essa questão, com a devida vênia, a alegação do recorrente de que não deve compor o polo passivo da lide beira o absurdo, tendo em vista que defende a sua posse pretérita no mérito da demanda.

Nesse ponto, convém destacar que o princípio da eventualidade possui limite, não sendo absoluto.

Com efeito, é cediço que as alegações oferecidas na defesa exigem uma coerência lógica mínima. Nesse sentido é o ensinamento do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:

“
A regra da eventualidade revela ainda outro tema de relevo, que diz respeito à coerência da defesa
. Desse modo, não obstante seja exigível a apresentação de toda matéria de defesa na contestação, há de guardar ela, em seu conjunto, certa homogeneidade e compatibilidade.
Assim, certamente, não terá condição o réu de sustentar, em sua defesa, a inexistência da dívida e seu pagamento., já que uma certamente exclui, por questão de lógica, a viabilidade da outra. É lógica - e os deveres da boa-fé e de veracidade que todos os participantes do processo têm no processo civil (art. 5º) - que determinará quais as defesas que, dentro de um padrão racional, podem ser utilizadas e quais devem ser descartadas, não compondo o contexto da defesa do réu
.” (Novo Curso de Processo Civil, 1ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 180 – negritei).

Na hipótese dos autos, o réu, ora agravante, defende preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse, porém, no mérito da contestação sustenta que é possuidor da área sobre a qual recai o litígio, indo além do quanto permitido pelo princípio da eventualidade.

A propósito:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADAS – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, a parte defende preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse, porém, no mérito das razões recursais defende a sua posse pretérita do imóvel em questão, indo além do quanto permitido pelo princípio da eventualidade
.

Tratando-se de invasão e não sendo possível a identificação de todos os invasores, a citação dos réus não identificados de plano ou desconhecidos pode ocorrer por edital, não havendo que se falar em nulidade na espécie.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo.” (TJMT, RAI n. 1010225-55.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.05.2019
– negritei e grifei).

Ainda que assim não fosse,
com base na teoria da asserção, percebe-se que as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor.
Nesse sentido ensina Alexandre Câmara, in verbis:

“As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim norma, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de ser ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha direito material.” (Lições de direito processual civil, vol. I, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006).

No mesmo norte leciona
Freddie Didier Jr., verbis:

“Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.
O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.
” (Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do processo e processo de conhecimento. Editora JusPodivm. Salvador: 2007. p. 162 – negritei e grifei).

Oportuno citar os precedentes do c. STJ:

“Agravo regimental. Ação de ressarcimento de danos por concorrência desleal e enriquecimento sem causa. Decisão saneadora que afastou o exame de condições da ação como matéria preliminar. Possibilidade. Particularidade do caso. Recurso especial. Reexame de circunstâncias fáticas. Descabimento. Súmula STJ/7.

1.- O exame das alegações de ausência de interesse de agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, no caso, só pode ser realizado mediante o levantamento de toda a relação contratual firmada entre as partes, razão pela qual se afigura correto o Acórdão recorrido ao afastar a análise dessas questões como matéria preliminar, já que se confundem com o próprio mérito da demanda.

2.- É de ter presente que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos.

3.- Ademais, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido decorreu da avaliação das premissas fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.

4.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 158.127/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.06.2012 – negritei).

“Civil e processual civil. Ação de indenização. Extravio de bagagens do preposto contendo partituras a serem executadas em espetáculo organizado pela empresa autora. Legitimidade ativa ad causam. Equiparação ao consumidor. Impossibilidade. Teoria da asserção. Empresa autora beneficiária do contrato havido entre o maestro e a ré. Responsabilidade extracontratual.

1. Em caso de defeito de conformidade ou vício do serviço, não cabe a aplicação do art. 17, CDC, pois a Lei somente equiparou as vítimas do evento ao consumidor nas hipóteses dos arts. 12 a 16 do CDC.

2. A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial.

3. No caso em exame, como causa de pedir e fundamentação jurídica, a autora invocou, além do Código de Defesa do Consumidor, também o Código Civil e a teoria geral da responsabilidade civil.

4. Destarte, como o acórdão apreciou a causa apenas aplicando o art. 17, CDC, malferindo o dispositivo legal, o que, como examinado, por si só, no caso concreto, não implica em ilegitimidade passiva da autora, a melhor solução para a hipótese é acolher em parte o recurso da ré, apenas para cassar o acórdão, permitindo que novo julgamento seja realizado, apreciando-se todos os ângulos da questão, notadamente o pedido com base na teoria geral da responsabilidade civil.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.” (REsp n. 753.512/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ o acórdão Min. Luís Felipe Salomão, j. 16.03.2010 – negritei).

“COMERCIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUFRUTO. CONSERVAÇÃO DA COISA. DEVER DO USUFRUTUÁRIO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANÁLISE. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 168 DO CC/02; E 3º, 6º E 267, VI, DO CPC.

[...]

4. As nulidades decorrentes de simulação podem ser suscitadas por qualquer interessado, assim entendido como aquele que mantenha frente ao responsável pelo ato nulo uma relação jurídica ou uma situação jurídica que venha a sofrer uma lesão ou ameaça de lesão em virtude do ato questionado.

5. Ainda que, como regra, a legitimidade para contestar operações internas da sociedade seja dos sócios, hão de ser excepcionadas situações nas quais terceiros estejam sendo diretamente afetados, exatamente como ocorre na espécie, em que a administração da sócia majoritária, uma holding familiar, é exercida por usufrutuário, fazendo com que os nu-proprietários das quotas tenham interesse jurídico e econômico em contestar a prática de atos que estejam modificando a substância da coisa dada em usufruto, no caso pela diluição da participação da própria holding familiar em empresa por ela controlada.

6. As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito.

7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.424.617/RJ, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.06.2014 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA AFASTADA [...]

2.
Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação,
dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual,
devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção
[...]”. (REsp n. 1.052.680/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2011 – negritei).

Idêntico é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - TEORIA DA
ASSERÇÃO
- PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DEFESA DA MEAÇÃO DE PESSOA QUE SE AFIRMA CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DEVEDOR - EVIDÊNCIA DE RELAÇÕES PARALELAS - CONTRATO AQUISITIVO FIRMADO PELA ESPOSA DO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE - RECURSO DESPROVIDO [...]

As condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor da ação, não se perquirindo, nesse momento, de provas ou demonstrações do direito que afirma possuir
[...]”. (RAC n. 22.286/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, j. 30.08.2011 – negritei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE UMA DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS - VÍCIO EXISTENTE - PREFACIAL DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - TEORIA DA
ASSERÇÃO
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PROVIDO. Não tendo sido apreciada uma das preliminares arguidas nas razões recursais, o acórdão objurgado é omissão, o que comporta o provimento do recurso a fim de sanar a omissão. Preliminar de Carência de Ação por falta de interesse processual:
O órgão judicial ao apreciar as condições da ação, o faz por meio da Teoria da Asserção, considerando o que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado. Em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração.
Prefacial rejeitada.” (RAC n. 108.027/2010, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.01.2011 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– TEORIA DA ASSERÇÃO – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – DEVER DE INDICAR O VALOR DO DÉBITO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ANÁLISE DOS REQUISITOS – PROGRAMA FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (FRA) – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a teoria da asserção, as condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor
.

Incumbe a empresa vendedora de insumos agrícolas indicar o valor atualizado do débito do agricultor, viabilizando que a instituição financeira analise os requisitos para a inclusão do devedor na lista de beneficiários no programa Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA).” (RAC n. 13.256/2013, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, se mostra acertada a r. decisão ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Avançando na elucidação da celeuma, o agravante alega que os recorridos não individualizaram adequadamente o imóvel, o que impede a exata delimitação da área em litígio e compromete a clareza do objeto da lide, restando evidente a carência da ação.

Sem razão. Basta uma simples análise dos autos para se observar que os autores, ora recorridos, apresentaram documentos hábeis a instruir a alegação inicial acerca da individualização do imóvel, que esta devidamente delimitada pela certidão de matrícula do bem, contrato de arrendamento e memorial descritivo e planta atualizada do imóvel, conforme documentos de id. 252875189 – pág. 29/43, não havendo que se falar em carência do direito de ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INVASÃO DE ÁREA - LEGITIMIDADE ATIVA -
INÉPCIA INICIAL - NÃO CONFIGURADAS - IMÓVEL INDIVIDUALIZADO
- ESBULHO CONFIGURADO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- É inadmissível que a inépcia da inicial e a legitimidade ad causam se verifiquem por provas de individualização de área objeto do pleito possessório

- Prescinde de reparos a sentença que julga procedente o pedido inicial formulado em ação de reintegração de posse, quando devidamente identificado o imóvel objeto do esbulho e preenchidos os requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil
.” (TJMG, RAC n. 10672100310263002, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 25.03.2021
– negritei).

Destarte, a r. decisão deve ser mantida neste particular.
”
(id. 262848779 – negritei e grifei).

Com efeito, é cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”
(art. 1.022, I, CPC);
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
” (art. 1.022, II, CPC) ou
“corrigir erro material”
(art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa forma, o prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“
Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento
.

[...]

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, 13ª Ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2016 – negritei).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso a instância superior, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025